Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 38964125 – pág. 10/12), a apelante/ré LARISSA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, intime-se a apelante para que junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, bem como se manifeste sobre a preliminar de inovação recursal do apelo suscitada pela cooperativa autora/apelada em suas contrarrazões de apelação (ID 38964130 – pág. 1/2). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.